Tribunal: TJMT
Processo: 1034200-12.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034200-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MIRELLA MARIA TEIXEIRA DA SILVA BOTELHO - CPF: 896.226.501-04 (APELADO), HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 571.109.211-15 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (APELADO), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (APELANTE), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. ENGANO JUSTIFICÁVEL CONFIGURADO EM RELAÇÃO A UMA DAS PARCELAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SEGUNDA COBRANÇA REALIZADA APÓS CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PEDIDO DE RESCISÃO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Companhia Thermas do Rio Quente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização, para declarar rescindido contrato de cessão de direito de uso de unidade hoteleira pelo sistema de tempo compartilhado, declarar abusivas cláusulas contratuais de retenção excessiva, condenar a requerida à restituição de valores pagos e à devolução em dobro das parcelas debitadas após o pedido de cancelamento contratual.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de revogação do benefício da justiça gratuita concedido aos autores; e (
ii
) definir se as cobranças realizadas após o pedido de rescisão contratual autorizam a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da alegação de engano justificável.

III. Razões de decidir

3.
A revogação da gratuidade da justiça exige demonstração concreta da alteração da situação financeira da parte beneficiária, nos termos do art. 100 do CPC, não sendo suficientes alegações genéricas fundadas em profissões exercidas ou perfis em redes sociais.

4.
A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC constitui regra geral, incumbindo ao fornecedor comprovar a ocorrência de engano justificável para afastar sua incidência, conforme orientação firmada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS.

5.
A cobrança realizada em 25/06/2020 ocorreu apenas dois dias após a efetiva ciência da Apelante acerca do pedido de cancelamento contratual, circunstância que evidencia falha operacional justificável diante da exiguidade temporal para interrupção do sistema de cobrança recorrente, impondo-se, quanto a esta parcela, a restituição simples.

6.
A cobrança efetivada em 25/07/2020, contudo, ocorreu após inequívoca ciência da pretensão rescisória e durante tratativas diretas entre as partes, sendo inclusive reconhecida em documento interno da própria fornecedora, circunstância que afasta a tese de engano justificável e legitima a devolução em dobro.

7.
Mantêm-se
incólumes
os demais capítulos da sentença, inclusive quanto à nulidade das cláusulas contratuais abusivas e à manutenção da gratuidade da justiça concedida aos consumidores.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido, unicamente para determinar que a restituição da parcela debitada em 25/06/2020 ocorra na forma simples, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

“1. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

2. Configura engano justificável a cobrança realizada em exíguo lapso temporal após a ciência do pedido de cancelamento contratual, quando demonstrada limitação operacional para interrupção imediata do débito recorrente.

3. A reiteração de cobrança após inequívoca ciência da rescisão contratual e durante tratativas de cancelamento afasta a excludente do engano justificável e autoriza a devolução em dobro.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
MIRELLA MARIA TEIXEIRA DA SILVA BOTELHO
e
DIOGO PEIXOTO BOTELHO

em face da ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID.
357446375
), nos termos dispositivo:

“
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1. DECLARAR rescindido o contrato celebrado entre as partes;

2. DECLARAR nulas e abusivas as cláusulas 10.1 e 10.3 do contrato, na parte em que estabelecem multas cumulativas para o caso de rescisão unilateral por parte do consumidor, limitando a multa ao percentual de 25% do valor já pago pelos autores;

3. CONDENAR a requerida a restituir aos autores o valor de R$ 6.576,60 (seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), correspondente à diferença entre o valor a ser restituído após a aplicação da multa de 25% (R$ 13.221,00) e o valor que a própria requerida reconhece como devido (R$ 6.644,40), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data da citação da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

4. CONDENAR a requerida a restituir em dobro aos autores o valor de R$ 5.424,00 (cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), correspondente aos descontos realizados após o pedido de rescisão contratual, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

5. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

6.
CONCEDER A TUTELA INIBITÓRIA
, determinando que a empresa requerida
cesse imediatamente
qualquer cobrança de parcelas vincendas ou débitos automáticos, devendo providenciar a suspensão em
48 horas
, sob pena de multa diária de R$ 300,00.

7.
CONCEDER A TUTELA ANTECIPADA
, determinando que a requerida
libere imediatamente
a verba incontroversa de R$ 6.644,40, independentemente do trânsito em julgado.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para a
requerida e 30% para os autores, nos termos do art. 86 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em relação aos autores, em razão da gratuidade da justiça deferida.
”

Inconformada, a Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 357446382),
sustentando e
m suas razões o desacerto da sentença quanto à condenação à restituição em dobro, argumentando a inexistência de má-fé e a configuração de engano justificável.

Alega que a notificação de rescisão válida só foi recebida em 23/06/2020, o que justificaria a cobrança de 25/06/2020, e afirma que a cobrança de 25/07/2020 não ocorreu
, argumentando ainda que o valor de R$
2.712,00
, cobrado nos pedidos iniciais, já contemplava o valor dobrado da parcela de 25/06/2020 de R$
1.356,
00.

Pugna, ainda, pela revogação do benefício da justiça gratuita concedido aos Apelados.

Requer o provimento de recurso para que seja reformada a sentença, a determinar a restituição de parcela descontada de 25/06/2020 na forma simples.

Os Apelados apresentaram contrarrazões (ID 357446391), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 357446381). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo à análise de suas razões.

-PRELIMINAR – Impugnação a concessão da Justiça Gratuita.

A Apelante requer a revogação do benefício da justiça gratuita concedido aos Apelados, argumentando que o lapso temporal decorrido desde a sua concessão e as profissões exercidas pelos consumidores seriam suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência.

A irresignação não prospera.

O juízo de primeiro grau deferiu o benefício com base em elementos concretos apresentados nos autos, notadamente o termo de rescisão de contrato de trabalho do segundo Apelado (ID 357445948), que comprovou, à época, a perda de fonte de renda relevante para a família.

Uma vez concedido o benefício, sua revogação depende da comprovação, pela parte adversa, de que a situação de insuficiência de recursos deixou de existir (art. 100, CPC).

A Apelante, no entanto, limita-se a ilações genéricas, sem trazer aos autos qualquer elemento probatório novo que demonstre uma alteração substancial e positiva na capacidade financeira dos Apelados. A simples menção a perfis em redes sociais ou a profissões declaradas, sem a correspondente prova de rendimentos atuais, não constitui prova apta a infirmar a presunção legal de hipossuficiência.

Assim, ausente prova em contrário, a manutenção do benefício é medida que se impõe.

Rejeito, portanto, este ponto do recurso.
Passo a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Na origem, os Apelados ajuizaram a presente demanda narrando que, em 30/06/2019, firmaram um contrato de cessão de direito de uso de unidade hoteleira pelo sistema de tempo compartilhado ("time-sharing") com a Apelante, no valor total de R$ 52.884,00.

Afirmaram que, em razão de onerosidade excessiva superveniente, causada pelo desemprego do segundo Apelado (ID 357445948) e pelos impactos econômicos da pandemia de COVID-19, solicitaram a rescisão do contrato em 01/06/2020 (ID 357445937).

Alegaram que, apesar do pedido, a Apelante continuou a efetuar débitos
de parcelamento
no cartão de crédito da primeira Apelada, nos dias 25/06/2020 e 25/07/2020, no valor de R$ 1.356,00 cada.

Sustentaram, ainda, a abusividade das cláusulas penais (10.1 e 10.3), que impunham uma retenção de aproximadamente 62,3% dos valores pagos, e pugnaram pela rescisão do pacto, declaração de nulidade das referidas cláusulas, restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais.

Regularmente citada, a Apelante apresentou contestação (ID 357446359), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da primeira Apelada e impugnando o benefício da justiça gratuita. No mérito, defendeu a validade do contrato e das cláusulas rescisórias, imputando a rescisão à vontade exclusiva dos consumidores. Negou a existência de cobranças indevidas e de má-fé, atribuindo eventuais falhas de comunicação à utilização de canais incorretos pelos Apelados. Por fim, rechaçou o pleito de danos morais.

Em sentença, o juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para
i) Declarar rescindido o contrato;
ii
) Declarar nulas as cláusulas 10.1 e 10.3, limitando a multa ao percentual de 25% do valor pago pelo autores;
iii
) Condenar
a restitui
ção dos aut
ores
d
o valor de R$ 6.576,60
;
iv
) C
ondenar a parte requerida
à "restituir em dobro aos autores o valor de R$ 5.424,00 (cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), correspondente aos descontos realizados após o pedido de rescisão contratual", e manteve o benefício da justiça gratuita aos autores.

Insurge-se a requerida

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
contra a sentença,
ao argumento da necessidade de
correção da condenação à restituição em dobro dos valores debitados após o pedido de rescisão contratual.

2.2. Da Repetição do Indébito e da Configuração de Engano Justificável

Este é o ponto central do apelo. A sentença condenou a Apelante a restituir, em dobro, o valor total de R$ 2.712,00, referente a duas parcelas debitadas em 25/06/2020 e 25/07/2020, por entender que as cobranças ocorreram após o pedido de rescisão e sem a demonstração de engano justificável.

A Apelante sustenta que não agiu com má-fé e que a cobrança de junho de
2020 foi um erro justificável, enquanto a de julho de 2020 sequer teria ocorrido.

A análise pormenorizada das provas dos autos, contudo, impõe uma solução distinta daquela defendida pela Apelante e um ajuste fino na decisão recorrida.

A norma do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese fixada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS, estabelece a restituição em dobro como regra, cabendo ao fornecedor comprovar a ocorrência de engano justificável para que seja aplicada a devolução simples.

A prova dos autos demonstra que a primeira tentativa de notificação dos Apelados, via e-mail em 01/06/2020, falhou, com o sistema retornando uma mensagem de erro de entrega (ID 357445937).

Desta forma, a
comunicação que foi comprovadamente recebida pelo setor competente da Apelante ocorreu apenas em 23/06/2020, por meio do e-mail consultoria@aviva.com.br (ID 357445938).

Destarte, o
débito em questão foi efetuado em 25/06/2020, ou seja, apenas dois dias após a notificação ter sido recebida de forma eficaz.

Diante deste quadro fático, a tese da Apelante de que houve um engano justificável para esta cobrança específica se mostra plausível. Não seria razoável exigir que, em 48 horas, a empresa conseguisse interromper manualmente um processo de cobrança recorrente já programado em seus sistemas de pagamento.

O curtíssimo lapso temporal entre a notificação válida e a efetivação do débito configura a excludente de responsabilidade prevista na parte final do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Portanto, a sentença merece reforma neste particular, para afastar a dobra da restituição referente à parcela de junho de 2020, determinando-se sua devolução na forma simples.

De outro
norte
,
quanto a
tese recursal de que a cobrança
de parcelamento de 25/07/2020
não ocorreu é frontalmente desmentida pelas próprias provas
produzidas pela Apelante
.

Em seu "Relatório de Atendimento" (ID 357446366), há transcrição de e-mail interno, datado de 27/07/2020, que afirma textualmente: "
FOI DEBITADO NO
CREDITO
RECORRENTE A PARCELA DE 25/07/2020, FOI SOLICITADO ESTORNO DEVIDO ESTAR EM PROCESSO DE CANCELAMENTO
."

A ocorrência do débito é, portanto, fato incontroverso e confessado.

Neste cenário, a tese de "engano justificável" torna-se insustentável. Em 25/07/2020, já havia transcorrido mais de um mês desde a notificação eficaz. A Apelante não apenas tinha plena ciência do pedido de rescisão, como estava em tratativas diretas com os Apelados, conforme se depreende das conversas de WhatsApp (
IDs
357445939, 357445940).

A reiteração da cobrança, nesse contexto, não foi um "engano", mas sim uma estratégia deliberada para pressionar os consumidores a aceitarem os termos de distrato propostos, o que configura violação à boa-fé objetiva e prática coercitiva. Ausente, portanto, qualquer engano justificável.

Para esta parcela, a subsunção é perfeita
de que
houve cobrança indevida
e
pagamento pelo consumidor
, em
manifesta ausência de engano justificável,
o que impõe a manutenção da condenação à restituição em dobro, conforme corretamente decidido na sentença.

Diante do exposto, a sentença deve ser parcialmente reformada, apenas para adequar a forma de restituição da primeira parcela cobrada
“
indevidamente
”
.

Ante o exposto,
conheço
do
r
ecurso de
a
pelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para reformar o item 4 do dispositivo da r. sentença, a fim de determinar que a restituição da parcela debitada em 25/06/2020, no valor de R$ 1.356,00
(mil trezentos e cinquenta e seis reais), seja feita na forma simples
.

Fica mantida, no mais, a r. sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à condenação à restituição em dobro da parcela debitada em 25/07/2020, e quanto aos demais capítulos não impugnados pelo recurso.

Diante do resultado do julgamento
-
parcial provimento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, mantendo-os no valor fixado na origem
, em observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026